Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0743330-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MJR PEDRAS LTDA AGRAVADO: SIGMA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MJR PEDRAS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710872-58.2023.8.07.0001, deferiu à parte agravada SIGMA LOCACAO DE MÁQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM – EIRELI o parcelamento da dívida em cobrança nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil e suspendeu a execução. O agravante afirma que o parcelamento da dívida pressupõe o depósito de 30% (trinta por cento) do valor, acrescido da integralidade dos honorários advocatícios e das custas do processo. Sustenta que no caso dos autos o executado promoveu o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total em cobrança, nele não incluídos os honorários e as custas, circunstância que contraria a redação do caput do art. 916 do Código de Processo Civil e acarreta a necessidade de complemento do montante depositado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o executado complemente o depósito realizado e, ao final, busca o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 52223025. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 174417947 dos autos originários): Citado (id. 171580823), o executado realizou o depósito de 30% do valor do débito (id. 173686032 - R$ 33.400,00) e requereu o parcelamento nos termos do art. 916 do CPC. Intimado, o exequente se opôs ao parcelamento, alegando que o executado já foi beneficiado anteriormente por acordo e não honrou com os pagamentos. Alegou, ainda, que não houve o depósito integral dos honorários e das custas processuais. É o relatório. Decido. É cediço que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado. No caso em apreço, diferente do alegado pelo exequente, não houve o parcelamento previsto no art. 916 do CPC, e tampouco a homologação de acordo nestes autos. Ademais, o art. 916 do CPC dispõe que "no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês". Nesse sentido, os valores correspondentes aos honorários advocatícios e às custas processuais devem ser acrescidos ao valor em execução e não depositados em uma única parcela. À vista disso, o executado apresentou planilha atualizada do débito com a inclusão dos custas processuais e dos honorários advocatícios (id. 173686033), a qual não foi impugnada pelo credor. Logo, reputo desarrazoada a recusa do exequente. Por conseguinte, diante do depósito efetuado, defiro à parte executada o parcelamento do restante da dívida em 6 (seis) parcelas mensais (cuja data final será 29/03/2024), acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 916, do CPC. Conforme disposto no § 3o do art. 916 do CPC, suspendo os atos executivos e determino a liberação da quantia depositada em favor do exequente, inclusive as subsequentes. Confiro a esta decisão força de ofício/mandado. Informe o exequente número de conta bancária para que os demais valores sejam nela depositados. A seguir, intime-se o executado. Fica a parte executada advertida de que o não pagamento de qualquer parcela acarretará cumulativamente o vencimento das demais e o prosseguimento do processo, bem como a imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor daquelas não pagas, sendo vedada a oposição de embargos, nos termos do § 5o art. 916 do CPC. Venham os depósitos mensais, conforme a determinação traçada, considerando a data do primeiro depósito. Publique-se. A questão em discussão nestes autos se refere ao depósito de 30% (trinta por cento) do valor em cobrança na execução de título extrajudicial, requisito para o parcelamento do restante da dívida. O parcelamento é previsto no art. 916 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. § 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. § 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. § 5o O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. § 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. (Destaquei) Comentando o dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam: 2. Pressupostos Legais. O requerimento de parcelamento do valor em execução deve ser sério, o depósito deve ser completo e a proposta detalhada. O requerimento tem de ser sério, no sentido de ser acompanhado de comprovante de depósito de parcela do valor em execução. O depósito tem de ser completo – deve contemplar no mínimo 30% (trinta por cento) do valor exigido judicialmente, inclusive custas e honorários de advogado. A proposta deve ser detalhada. Vale dizer: tem o executado de explicitar desde logo como pretende pagar o valor restante, sendo-lhe lícito propor pagamento em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Além desses pressupostos, tem o executado de obedecer ao prazo legal para o requerimento de parcelamento, que é de 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à juntada aos autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, CPC). Ausentes esses requisitos, o parcelamento não será deferido (art. 916, § 1.o, CPC). (in Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.) (Destaquei) De acordo com o relato do agravante, o valor atualizado do crédito é de R$ 100.551,66 (cem mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), de modo que o depósito de 30% (trinta por cento) corresponde a R$ 30.165,49 (trinta mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Já os honorários e as custas do processo totalizam R$ 10.761,48 (dez mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos). Assim, argumenta que deveria o executado ter promovido o depósito de R$ 40.926,97 (quarenta mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) valor que contempla 30% (trinta por cento) da dívida e a integralidade dos honorários e das custas processuais. Sem razão o agravante. Conforme ensinamento exposto acima, o depósito deve contemplar no mínimo 30% (trinta por cento) do valor exigido judicialmente, nele incluído o montante relativo aos honorários e às custas. O exequente apresentou planilha atualizada do débito na petição de ID 172372416 dos autos de origem, indicando que, em 19 de setembro de 2023 o valor total da dívida perfazia R$ 99.874,56 (noventa e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Na sequência, e ainda no mês de setembro, o executado compareceu aos autos e informou ter realizado o depósito de R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais), conforme petição de ID 173686029 dos autos de origem. Na petição o executado requereu o parcelamento da dívida e juntou aos autos comprovante do depósito e planilha demonstrativa (ID 173686032 e 173686033, ambos dos autos de origem). A análise da planilha revela que o executado somou todos os valores em cobrança, inclusive honorários e custas do processo, obtendo o total de R$ 111.313,14 (cento e onze mil trezentos e treze reais e catorze centavos) e, desse total, promoveu o depósito de 30% (trinta por cento), que, em valores por ele arredondados, corresponde a R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais). Verifica-se, portanto, que o depósito promovido pelo executado ocorreu de acordo com o comando previsto no caput do art. 916 do Código de Processo Civil. O Juízo da execução, na qualidade de responsável pela condução do feito, deve analisar a abusividade da recusa do exequente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ART. 916, CPC. DIREITO POTESTATIVO. NÃO CONFIGURADO. DEFERIMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. (...) 2. O repertório jurisprudencial desta Corte de Justiça firmou entendimento que o parcelamento da dívida, previsto no referido dispositivo legal, não é um direito potestativo do devedor. Não obstante, poderá o magistrado, responsável pela condução da execução, analisar eventual abusividade do comportamento do credor se ele se negar em aceitar o parcelamento em espeque. Precedentes. 3. (...) 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1204831, 07121859620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 916 do Código de Processo Civil não prevê que os honorários e as custas processuais devem ser depositados em sua integralidade, em parcela única, de modo que não se mostra razoável a recusa do exequente quando o executado incluiu no cálculo da dívida o valor dos honorários e das custas processuais e promoveu o depósito de 30% (trinta por cento) da totalidade do valor. Tal circunstância demonstra a ausência dos requisitos necessários à concessão de antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante, o que leva, consequentemente, à ausência de fundamentos para reforma da decisão. Portanto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que não houve demonstração da probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual se impõe o indeferimento da antecipação da tutela recursal requerida. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator